Tribunal: TJES
Processo: 5000400-22.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

AGRAVADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de desconstituição de servidão administrativa minerária que declarou precluso o direito da parte ré/agravante de apresentar quesitos e indicar assistente técnico para as perícias contábil, ambiental e topográfica.

2. A parte agravante alega a inexistência de preclusão para tais atos, visto que os trabalhos periciais ainda não se iniciaram. Requereu, ainda, o levantamento de valores incontroversos, contudo, constatou-se a perda superveniente do objeto quanto a este ponto, uma vez que houve decisão posterior deferindo a liberação na origem.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorre a preclusão do direito de indicar assistente técnico e apresentar quesitos caso não seja observado o prazo previsto no art. 465, § 1º, do CPC, mesmo quando os trabalhos periciais ainda não tenham sido iniciados.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal estabelece que o prazo previsto no art. 465, § 1º, do CPC (equivalente ao art. 421, § 1º, do CPC/1973) não é peremptório ou preclusivo.

5. Permite-se a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico após o decurso do referido prazo de cinco dias, desde que a providência seja realizada antes do início efetivo dos trabalhos periciais.

6. No caso concreto, as perícias não haviam sido iniciadas e os peritos apenas apresentavam propostas de honorários. Dessa forma, a apresentação tardia não gera tumulto processual, prestigiando a ampla defesa e a busca pela verdade real.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão agravada e declarar a não ocorrência da preclusão.

8. Tese de julgamento: "O prazo do art. 465, § 1º, do CPC para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, podendo tais atos ser praticados antes do início dos trabalhos periciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 421, § 1º; CPC, arts. 465, § 1º, e 1.016, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AREsp n. 2.246.000/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO EM PARTE do recurso, ante a perda superveniente do objeto quanto ao levantamento de valores; Na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a não ocorrência da preclusão, garantindo aos agravantes o direito de indicar assistente técnico e apresentar quesitos às perícias deferidas, desde que antes do início dos trabalhos técnicos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO VIAL MARIN e VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA – ME
contra decisão de id. 83260883 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da “ação de desconstituição de servidão administrativa minerária” proposta em face deles por
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA,
deferiu o pedido de liberação de valores e declarou precluso o direito do ora agravante de apresentar quesitos e indicar assistente técnico.

Em suas razões recursais (id.
17765086
), alega o recorrente, em suma, que (i) (i) a necessidade de assistência judiciária gratuita; (ii) o direito ao levantamento dos valores incontroversos de CFEM, dada a concordância expressa da agravada; e (iii) a inexistência de preclusão para a indicação de assistente técnico e quesitos, visto que os trabalhos periciais ainda não se iniciaram.

Posteriormente, houve o indeferimento da gratuidade de justiça nesta instância (id.
18078369
), seguido pelo recolhimento do preparo recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id.
19348916
) arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por vício formal (ausência de dados dos advogados) e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre a preliminar (id.
18855527
), o agravante apresentou petição de id.
19563393
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Incabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000400-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO VIAL MARINS, VIAL & MARINS SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO VIAL MARIN
e
VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA – ME

contra decisão de id. 83260883 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da “ação de desconstituição de servidão administrativa minerária” proposta em face deles por
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA
,
deferiu o pedido de liberação de valores e declarou precluso o direito do ora agravante de apresentar quesitos e indicar assistente técnico.

Em suas razões recursais (id.17765086), alega o recorrente, em suma, que (i) (i) a necessidade de assistência judiciária gratuita; (ii) o direito ao levantamento dos valores incontroversos de CFEM, dada a concordância expressa da agravada; e (iii) a inexistência de preclusão para a indicação de assistente técnico e quesitos, visto que os trabalhos periciais ainda não se iniciaram.

Posteriormente, houve o indeferimento da gratuidade de justiça nesta instância (id. 18078369), seguido pelo recolhimento do preparo recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id.19348916) arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por vício formal (ausência de dados dos advogados) e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre a preliminar (id. 18855527), o agravante apresentou petição de id. 19563393.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a agravada suscita o não conhecimento do recurso sob a alegação de que a peça recursal não indicou os nomes e endereços completos dos advogados das partes (art. 1.016, IV, CPC).

Contudo, verifica-se que os dados dos patronos constam expressamente na página 02 da petição inicial do agravo. Ademais, a finalidade da norma foi plenamente atingida, permitindo o exercício do contraditório. Pelo princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar.

Seguindo, no tocante ao pedido de levantamento de valores (CFEM), verifica-se que houve perda superveniente do interesse recursal. Conforme verificado no andamento pocessual, o juízo a quo proferiu decisão posterior (id. 90516499) deferindo o levantamento e expedindo os respectivos alvarás (id. 96558936).

Assim, o recurso deve ser conhecido em parte, apenas quanto à controvérsia sobre a preclusão da prova pericial.

No mérito, a controvérsia cinge-se à declaração de preclusão do direito dos réus/agravantes de apresentarem quesitos e assistente técnico para as perícias contábil, ambiental e topográfica.

O juízo de origem fundamentou a preclusão na certidão de decurso de prazo (id. 81536588). Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta que o prazo previsto no art. 465, § 1º, do CPC não é peremptório/preclusivo, veja-se:

[...] o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art. 421, § 1º, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, §1º, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início dos trabalhos periciais [...]" (AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...] Conforme o entendimento desta Corte Superior, o prazo do art. 465, § 1º, do CPC, não é preclusivo, sendo permitida a apresentação de quesitos até o início dos trabalhos periciais, caso dos autos. (AREsp n. 2.246.000/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026)

No caso em tela, a decisão agravada demonstra que as perícias sequer haviam sido iniciadas: os peritos ainda estavam apresentando propostas de honorários ou sendo intimados para tal (id’s 80356800, 80647134 e 80578011dos autos originários).

Portanto, a apresentação tardia dos quesitos e a indicação de assistente técnico não geram tumulto processual nem ferem a segurança jurídica, mas, ao contrário, prestigiam o princípio da ampla defesa e da busca pela verdade real.

Ante o exposto:

CONHEÇO EM PARTE
do recurso, ante a perda superveniente do objeto quanto ao levantamento de valores;

Na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a
não ocorrência da preclusão
, garantindo aos agravantes o direito de indicar assistente técnico e apresentar quesitos às perícias deferidas, desde que antes do início dos trabalhos técnicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)